Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-52.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais ajuizada pelo ora recorrente em que afirma que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a parte ré, com prazo de entrega previsto para a data do registro do contrato de financiamento/hipoteca na matrícula do imóvel junto ao Cartório competente. Entretanto, sustenta que o imóvel, que deveria ter sido entregue em 13/12/2023, apenas foi disponibilizado em 03/10/2024 e, em razão diversos vícios na construção, a entrega efetiva apenas ocorreu em 25/03/2025. Diante disso, requer o reconhecimento da mora das requeridas no período de 14/12/2023 a 25/03/2025, condenando-as ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, bem como a condenação ao ressarcimento dos juros de obra pagos no período de janeiro a setembro de 2024.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes (Id. 81277789).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81277791): (i) o prazo de entrega do imóvel deve ser o fixado no contrato de promessa de compra e venda; (ii) o contrato de financiamento que fixou nova data de entrega é um contrato de adesão, que não possibilita concessões mútuas entre as partes. O requerente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81277796).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve atraso na entrega o imóvel; (ii) decidir se o atraso na entrega do imóvel subsidia a indenização por lucros cessantes; e (iii) aferir se é devida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual e entrega do imóvel; (iv) definir se é cabível a indenização por lucros cessantes e a devolução dos juros de mora.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Em atenção aos documentos apresentados aos Id. 81277792 e 81277793, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
8. Conforme a tese vinculante firmada no Tema 996 do c. STJ: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
9. Consta dos autos que as partes assinaram contrato de compra e venda colacionado ao Id. 81277657, cuja cláusula quinta previa que “o imóvel será entregue após o registro da hipoteca na matrícula juntamente ao Cartório de Registro”. O contrato de aquisição de terreno e mútuo para construção, constituição de garantia alienação fiduciária foi entabulado entre o recorrente e a financiadora em 01/12/2023 (Id. 81277786, p. 26), e a hipoteca registrada em 13/12/2023, data em que o imóvel deveria ser entregue ao recorrente.
10. A celebração de contrato posterior à promessa de compra e venda não caracterizaria novação contratual apta a fixar um novo prazo estimado de entrega, sob pena de violação do Tema 996/STJ, que veda a vinculação do prazo de entrega a outro negócio jurídico. 10.1. No mesmo sentido, este e. TJDFT: acórdão no 2104514; acórdão no 2104602; acórdão no 2099110.
11. O atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo adquirente. A indenização por lucros cessantes deve ter como parâmetro o valor locatício médio do imóvel ou por arbitramento judicial. Fixa-se, de acordo com esses parâmetros, s título fr lucros cessantes ,o equivalente a 0,5% do valor do imóvel, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, que ocorreu efetivamente, em 25/03/2025 (Id. 81277648), diante da necessidade de reparos essenciais ao imóvel (Id. 81277710).
12. No mais, também conforme a supracitada tese do STJ, é ilícito cobrar encargos de juros de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves de sorte que os valores cobrados especificamente a esse título a partir da mora da empresa devem ser restituídos à parte consumidora.
13. Desse modo, a conclusão jurídica originária, que não reconheceu o atraso na entrega do imóvel, deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para condenar as recorridas (i) ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 14/12/2023, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega da unidade, que ocorreu em 25/03/2025, acrescido de juros moratórios desde a citação, corrigido monetariamente desde cada mês devido; e (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao que foi pago a título de juros de obra a partir de 14/12/2023 até a data da efetiva entrega do imóvel, que ocorreu em 25/03/2025, acrescida de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde cada desembolso.
15. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).